Tribunal: STF
Processo: ARE 1562542
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Adicionais salariais. Gratificações. Teletrabalho. Pandemia. Irredutibilidade salarial. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Superior do Trabalho condenou a empregadora a restituir adicionais e gratificações salariais suprimidas de empregado que passou ao regime de teletrabalho durante a pandemia de Covid-19.



    2. A parte recorrente sustentou a possibilidade de supressão das parcelas de Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta (AADC), Gratificação de Função de Atividade Especial e Adicional de Periculosidade de Carteiro Motorizado, sob o fundamento de que se tratava de gratificações devidas em razão do efetivo exercício da atividade, as quais seriam indevidas durante o período em que o empregado esteve prestando serviço de forma remota, sem executar as atividades operacionais de carteiro motorizado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se decisão a respeito da impossibilidade de supressão de adicionais e gratificações salariais de empregado em teletrabalho durante a pandemia, proferida a partir do entendimento de que a situação é semelhante à readaptação, tem estatura constitucional, ante os princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial, mencionados pela Corte de origem.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia sobre a supressão de adicionais e gratificações salariais de empregado em teletrabalho durante a pandemia foi decidida pelo Tribunal Superior do Trabalho com base no exame das singularidades do caso concreto e da legislação trabalhista de regência.



    5. O Tribunal de origem firmou entendimento no sentido de que a transferência temporária do trabalhador para o regime de teletrabalho em razão da pandemia é equivalente à readaptação, não justificando a supressão de parcelas salariais, ainda relativas a salário-condição, a fim de resguardar os princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial.



    6. A pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que a verificação do acerto ou desacerto do acórdão recorrido demandaria o reexame do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional de regência, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA - AADC. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE CARTEIRO MOTORIZADO. SUPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA. TELETRABALHO. SALÁRIO CONDIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRINCÍPIOS DA ESTABILIDADE FINANCEIRA E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o empregado readaptado em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional não pode ter parcelas salariais (gratificação ou adicional) suprimidas do salário, ainda que possuam a natureza de salário-condição, sob pena de afronta aos princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal). 2. Tal entendimento também tem sido aplicado às hipóteses de prestação de trabalho remoto, em virtude da pandemia de COVID-19. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 7º, inc. VI, da Constituição da República, afirmando inexistir, no caso, contrariedade aos princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial.



    2.1. Sustenta a possibilidade da supressão do pagamento das parcelas Adicional de Atividade Distribuição e/ou Coleta (AADC), Gratificação de Função de Atividade Especial e Adicional de Periculosidade de Carteiro Motorizado, durante o período da pandemia, em que o profissional esteve prestando serviço de forma remota, tendo em vista que se trata de gratificações pro labore faciendo.



    2.2. Narra que as parcelas mencionadas somente são devidas “enquanto o empregado estiver no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, o que não estava ocorrendo, pois, conforme dito, o empregado da ECT estava afastado de suas atribuições operacionais (leia-se: em casa sob o regime de teletrabalho, porém sem executar as atividades de carteiro) para ter sua saúde protegida em razão do período da pandemia de COVID”.



    2.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Conforme explicitado mediante decisão monocrática, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o empregado readaptado em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional não pode ter parcelas salariais (gratificação ou adicional) suprimidas do salário, ainda que possuam a natureza de salário-condição, sob pena de afronta aos princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal).



    (...)



    Esta Corte Superior tem aplicado tal entendimento também às hipóteses de prestação de trabalho remoto, em virtude da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO NO PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. PANDEMIA COVID-19. EMPREGADO QUE SE ENCAIXAVA NAS HIPÓTESES DE INCOMPATIBILIDADE COM O TRABALHO PRESENCIAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONSTATADA. O debate acerca da supressão da gratificação AADC da ECT de empregado afastado das funções externas em decorrência da Covid-19, por se encaixar nas hipóteses de incompatibilidade com o trabalho presencial, detém transcendência jurídica nos termos do art. 896-A, IV, da CLT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO NO PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. PANDEMIA COVID-19. EMPREGADO QUE SE ENCAIXAVA NAS HIPÓTESES DE INCOMPATIBILIDADE COM O TRABALHO PRESENCIAL. Agravo de instrumento provido, ante possível violação do art. 7º, VI, da CF. RECURSO DE REVISTA. ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO NO PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. PANDEMIA COVID-19. EMPREGADO QUE SE ENCAIXAVA NAS HIPÓTESES DE INCOMPATIBILIDADE COM O TRABALHO PRESENCIAL. No entanto, no caso em tela, o empregado foi afastado das funções em razão de se encaixar nas hipóteses de incompatibilidade com o trabalho presencial em decorrência da pandemia de Covid-19. Com efeito, antes de ser editada a Constituição de 1988, dizia-se irredutível o salário com esteio na regra do art. 468 da CLT, que proscreve a alteração prejudicial do contrato de emprego, mesmo quando o contrato é alterado com a formal anuência do empregado. Com efeito, não há, idealmente, alteração mais prejudicial que aquela que resulta em redução do salário. Em 1988, o princípio da irredutibilidade foi erigido ao nível constitucional e mesmo sendo elevado ao patamar mais alto das categorias normativas, foi relativizado. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-572-68.2021.5.06.0020, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 01/09/2023). 



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA - AADC. SUPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA. TELETRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. Constatada possível violação do art. 7.º, VI, da Constituição Federal, a providencia cabível é o provimento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento provido. II - REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA - AADC . SUPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA. TELETRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. A matéria de fundo debatida pelo reclamante no recurso de revista envolve controvérsia atual e relevante, relacionada aos efeitos da crise decorrente da pandemia deCOVID-19 e seus impactos nas relações de trabalho. Inquestionável que o afastamento do autor da sua atividade presencial não se deu por sua vontade, tampouco decorre do exercício do poder potestativo da empregadora, mas de medida de contingência a que a reclamada viu-se premida a adotar por medida de saúde e segurança no trabalho. O advento da pandemia mundial de COVID-19 configura evidente força maior, que não pode, no entanto, justificar a redução da remuneração dos empregados, não tendo tal força normativa decisão da empregadora que implique em violação a princípio constitucional - no caso, a irredutibilidade salarial. Deve, ainda, ser privilegiado, o princípio da proteção, norteador do Direito do Trabalho, eis que o pagamento de adicionais fazem a diferença na vida do trabalhador, pois integram o salário e fazem parte da sua remuneração, constituindo direito social constitucionalmente assegurado ao trabalhador, sendo que a supressão de tal acréscimo com consequente diminuição da renda familiar justamente em um momento de crise é ainda mais controvertida, pois viola a própria dignidade humana. Sobre a supressão do pagamento do AADC durante a pandemia, em razão do teletrabalho, o regional entendeu que "Trata-se de salário condição, o qual somente é devido quando o trabalhador exerce atividades em condições tais (trabalho externo em vias públicas) que justificam o recebimento de um plus salarial. Tal verba tem a função de compensar o exercício das atividades em condições adversas, como também são exemplos o adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, dentre outros. Trata-se de pagamento em decorrência das circunstâncias lesivas à saúde ou que põem em risco a integridade física do trabalhador. Logo uma vez cessado o labor nas condições que justificaram o pagamento daquele adicional, não se mostra lesiva ou irregular a alteração do contrato para suprimir o pagamento". Entendo que a manutenção do adicional é medida que se impõe em prol da preservação da dignidade do trabalhador e previsibilidade de seu sustento. Nesse contexto, a decisão merece reforma para fins de restabelecer o pagamento do adicional pago originalmente ao trabalhador, justamente porque este não deu causa ao seu afastamento presencial, pois permanece em atividade, ainda que de forma remota, de maneira a preservar o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, previsto no art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-AIRR-1209-28.2021.5.06.0211, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 05/06/2023). 



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO NO PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. PANDEMIA COVID-19. EMPREGADO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA DOENÇA. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 7º, VI, da CF, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO NO PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. PANDEMIA COVID-19. EMPREGADO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA DOENÇA. A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que há redução salarial indevida nas hipóteses de supressão do adicional AADC quando de readaptação, em virtude de doença ocupacional, para funções internas do empregado carteiro da ECT. É que as repercussões financeiras presentes em tais hipóteses devem ser analisadas com maior cautela, seja em razão dos princípios que regem o ramo juslaboral, seja por demandar a ponderação de que o empregado se afastou das atividades ordinariamente exercidas em consequência da patologia da qual foi acometido em razão do trabalho em que atuava - haja vista que fora diagnosticado com doença ocupacional. Em tais casos, a ordem jurídica (arts. 7º, VI e XXX, da CF, 461, § 4º, e 471, caput , da CLT) não admite redução salarial, mesmo que o empregado passe a laborar em função mais singela, com fundamento na premissa de que a irredutibilidade salarial encontra-se constitucionalmente resguardada (art. 7º, VI), tendo como consectário a proteção à estabilidade financeira. Ademais, a circunstância de o art. 461, § 4º, da CLT inviabilizar a equiparação salarial, seria sugestiva de que a diminuição salarial não estaria sendo cogitada pelo diploma celetista. Na presente lide , presente o mesmo fundamento lógico-jurídico acima, na hipótese de prestação de trabalho remoto em virtude da pandemia do COVID-19 , a supressão no pagamento dos adicionais é ilegal e viola o art. 7º, VI, CF. Desse modo, a necessidade, por motivos alheios à vontade do obreiro (pandemia do vírus Sars-CoV-2), de que o trabalho seja prestado remotamente, não pode implicar em redução salarial, notadamente quando o empregado insere-se no grupo em que há maior risco de agravamento da doença. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-680- 82.2021.5.06.0122, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 14/04/2023).



    Assim, confirma-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista do autor para condenar a ré a restituir ao trabalhador os valores correspondentes ao Adicional de Atividade Distribuição e/ou Coleta – AADC, à Gratificação de Função de Atividade Especial e ao Adicional de Periculosidade de Carteiro Motorizado, suprimidos durante a prestação de serviços remotos em virtude da pandemia de COVID-19, acrescidos dos reflexos legais pleiteados, conforme apurado em liquidação de sentença. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (e-doc. 33).



    4. A meu ver, a controvérsia foi decidida à luz da legislação trabalhista de regência. Entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que a transferência temporária do trabalhador do sistema presencial para o remoto, durante a pandemia, é equivalente à readaptação, a qual também pode ser temporária, e que enseja a continuidade da remuneração de forma integral. 



    5. Com efeito, somente a partir do exame do quadro fático dos autos e da legislação infraconstitucional de regência seria possível verificar o acerto, ou não, do acórdão recorrido, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Gratificação especial de trânsito. Supressão. Natureza da verba. Decesso remuneratório. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.263.396-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/05/2020, p. 29/06/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Gratificação por desempenho fazendário. Supressão. Decesso remuneratório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.217.873-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/10/2019, p. 28/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.301.501-AgR/MG, Rel. Min. Luz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 14/04/2021).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator